Tribunal: TJDFT
Processo: 0707399-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707399-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: V.H.O E.T.M.D.O Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por V.H.O e E.T.M.D.O contra a sentença (Id. 12503516) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Na origem, os autores ajuizaram ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de compelir o Distrito Federal a custear o tratamento de hemofilia no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), com a médica especialista de sua confiança. Convém consignar que atuei e proferi sentença nos autos do processo no 2012.01.1.150802-2, à época em que figurava como titular da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Diante desse contexto, por se tratar de ação civil pública (processo no 2012.01.1.150802-2) que deliberou a respeito da política pública voltada aos portadores de coagulopatia hereditária, há inexorável relação com o objeto do presente caso, razão pelo qual declaro impedimento para julgar o recurso ora em exame. Nesse contexto, nos termos do art. 312, e seguintes, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, e, diante da aplicação, ao caso, do artigo 144, inc. II, do Código de Processo Civil, determino a remessa do presente recurso à necessária redistribuição. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator